Tribunal: STF
Processo: ARE 1510265
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA, AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. (ARE Nº 748.371-RG/MT, TEMA RG Nº 660). INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS (ARE Nº 639.228-RG/RJ, TEMA RG Nº 424). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: NÃO ACOLHIDA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AÇÃO DE COBRANÇA. MANDATO. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. Autor, na qualidade de cessionário de créditos de titularidade da empresa I. de A. L., concessionária de veículos automotores da ré, pretende o recebimento da restituição do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) incidente sobre os descontos incondicionais relativos às operações realizadas no período de junho de 1990 a julho de 1991. Sentença de extinção do feito sem resolução do mérito. Apelo do autor. Trânsito em julgado da sentença que reconheceu o direito à restituição do IPI indevidamente recolhido que não basta para impor à ré a obrigação de pagar. Dever de pagamento, que depende do implemento de condição; in casu, a homologação pela Receita Federal do pedido de compensação de créditos tributários. Receita Federal que detém o prazo de cinco anos para proceder à homologação. Inteligência dos arts. 66 e 73, §2º, da Instrução Normativa RFB nº 1.717, vigente à época do trânsito em julgado. Prazo não transcorrido. Autor que, por ora, possui mera expectativa de direito, pois somente com a homologação o crédito se torna líquido e exigível. Falta de interesse de agir reconhecida. Precedentes. Recurso desprovido.” (e-doc. 150, p. 2).



    2. Apresentados embargos de declaração, esses foram rejeitados. Eis a ementa do acórdão (e-doc. 153, p. 2):



     “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de vícios não demonstrada. Pretensão de reexame da matéria. Prequestionamento que não se presta a tal fim quando não conjugado com omissão, obscuridade ou contradição. Inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Irresignação do embargante que não encontra amparo na via escolhida. Necessidade de recurso próprio. Notória infringência. Embargos rejeitados, com determinação de multa.“ (e-doc. 153, p. 2).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violados os arts. 5º, incs. XXXV, LIV, LV, LVI; 93, inc. IX; e 97 da Constituição, bem como os enunciados nº 10 e nº 37 da Súmula Vinculante do STF (e-doc. 163).



    3.1. Relata que a sua apelação ”foi improvida no Tribunal a quo, tendo o v. Acórdão decretado a extinção do processo sem julgamento do mérito sob o fundamento central de que o Recorrente careceria de interesse processual, pois, segundo o v. Acórdão, o direito do Recorrente, subordinado a condição suspensiva, nasceria no momento em que o direito da GM fosse líquido, o que ocorreria apenas quando a Receita Federal do Brasil (RFB) homologasse sua(s) compensação(ões)” (e-doc. 163, p. 7).



    3.2. Aponta que “está na pauta deste Recurso Extraordinário nulidades processuais relevantes, decorrentes da indevida supressão do seu direito de prova, sem prejuízo da nulidade dos vv. Acórdãos recorridos, seja porque também tolheram esse direito fundamental, seja porque faltaram em seu dever de prestar de forma completa a jurisdição, seja porque violaram a cláusula de reserva de plenário disposta no artigo 97 da Constituição Federal, objeto, também, da Súmula Vinculante nº 10/STF” (e-doc. 163, p. 11).



    3.3. Destaca que, “com suporte no § 3º do artigo 1.035 do Código de Processo Civil, a repercussão geral está inegavelmente presente, porquanto o presente Recurso Extraordinário impugna acórdãos que, como já anotado, contrariam as Súmulas Vinculantes 10/STF e 37/STF” (e-doc. 163, p. 12).



    3.4. Alude que “a r. Sentença julgou antecipadamente a causa, sob o fundamento genérico” e que “[n]o Tribunal a quo, o pedido de produção de provas do Recorrente foi completamente ignorado” (e-doc. 163, p. 12).



    3.5. Afirma violado o princípio do devido processo legal porquanto “as provas requisitadas pelo Recorrente deveriam ter sido produzidas e apreciadas seja em 1ª instância ou mesmo no Tribunal a quo” (e-doc. 163, p. 14).



    3.6. Assegura que os “v. Acórdãos recorridos, ao não suprirem os vícios proferidos em resposta aos Embargos de Declaração opostos contra a r. sentença e a si próprio, violaram os artigos 5º, XXXV e LIV, e 93, IX, da Constituição Federal” (e-doc. 163, p. 16); e que, “ao deixarem de apreciar e julgar esse o potencial desdobramento indenizatório da pretensão do Recorrente, os vv. Acórdãos recorridos, qualificando-se como infra petita, violaram o direito constitucional de ação e o reflexo dever de jurisdição, enunciados no inciso XXXV do artigo 5º da CF/88” (e-doc. 163, p. 19; grifos no original)



    3.7. Compreende que, “nos termos do artigo 97 da Constituição Federal e Súmula Vinculante 10/STF, a não aplicação do artigo 170 do CTN somente poderia ter sido levada a efeito se, antes disso, sua inconstitucionalidade tivesse sido declarada pelo órgão Especial do Tribunal a quo” (e-doc. 163, p. 21). 



    3.8. Proclama, ainda, que “os vv. Acórdãos recorridos acabaram subordinando a produção dos efeitos das decisões transitadas em julgado na 1ª Ação Judicial e na 2ª Ação Judicial, editada pelo Poder Judiciário, a ato homologatório de órgão integrante do Poder Executivo, e que, em última análise, é a própria contraparte da ação na qual fora proferida a decisão, em aberta violação aos artigos 2º e 60, § 4º, da CF/88 e à Súmula Vinculante 37/STF” (e-doc. 163, p. 22).



    3.9. Ao final, requer “sejam julgados procedentes seus pedidos tais como formulados em sua petição inicial e reprisados em sua Apelação, de modo que, sem prejuízo da inversão do ônus sucumbenciais, a GM seja condenada pagar ao Recorrente, em adimplemento do contrato de mandato ou a título de indenização, valor equivalente aos créditos tributários de IPI judicialmente reconhecidos à montadora em (2) duas ações judiciais, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros moratórios desde o abuso do mandato” (e-doc. 163, p. 26; grifos no original.



    4. Em contrarrazões, a General Motors do Brasil Ltda. pugna pela negativa de provimento ao recurso (e-doc. 187). 



    É o relatório.



    Decido.



    5. Observo como correta a decisão recorrida. Trago, para melhor análise, trechos dos fundamentos do acórdão atacado:



    “De acordo com o que dispunha o art. 66 da Instrução Normativa RFB nº 1.717, vigente à época do trânsito em julgado da sentença que reconheceu o direito da ora ré à compensação, ‘A compensação declarada à RFB extingue o crédito tributário, sob condição resolutória da ulterior homologação do procedimento.’, sendo que, nos termos do art. 73, §2º, da mesma instrução normativa, ‘O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.’.



    Nessa toada, tem-se duas condutas diversas, que entre si não se confundem: (i) a habilitação dos créditos tributários, pela requerida; (ii) a homologação da compensação, a ser efetuada pela Receita Federal, em cinco anos. 



    O dever de a ré pagar à cessionária o valor relativo à restituição dos créditos de IPI depende do implemento de uma condição, qual seja, a homologação pela Receita Federal do pedido de compensação de crédito tributários. 



    Até tal momento, tal como bem pontuou o magistrado, a requerente tem mera expectativa de direito, pois somente após aludida homologação o crédito se torna líquido e exigível. 



    Assim, por um lado, não há que se cogitar de inércia da ré, que aguarda conduta exclusiva da Receita Federal. E por outro, não se vislumbra qualquer irregularidade no procedimento, pois o pedido de habilitação dos créditos tributários foi realizado em 30/07/2019, razão pela qual ainda não escoado o prazo de cinco anos para a homologação, conforme a inteligência do art. 73, §2º, da Instrução Normativa RFB nº 1.717. 



    Assim, patente a falta de interesse de agir, de modo que foi bem a r. sentença ao julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.“ (e-doc. 150, p. 8-9; grifos acrescidos).



    6. De início, verifico que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância ao art. 97 da Constituição da República, dado que apenas interpretou a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e, como se sabe, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido do não cabimento de recurso extraordinário por ofensa a normas infraconstitucionais, sob alegação de má interpretação, aplicação ou inobservância a essas normas. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas deste Tribunal, cujas ementas transcrevo a seguir:  



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal.Precedentes.



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.155.187-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/03/2019, p. 29/03/2019; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 16.07.2018. HORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. CRITÉRIOS. ART. 85, §§ 2º e 3º, DO CPC. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE MÁTERIA FÁTICA. SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À SÚMULA VINCULANTE 10. PRECEDENTES.



    1. A Corte a quo, decidiu a respeito dos parâmetros para fixação dos honorários advocatícios com apoio na legislação infraconstitucional (art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC) e nos fatos e provas da causa, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário.



    2. Inexistência de ofensa à cláusula da reserva de plenário, porquanto o Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou inconstitucional a legislação aplicada, nem afastou sua aplicação por julgá-la inconstitucional, mas apenas interpretou a norma legal.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” 



    (ARE nº 1.137.000-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 30/11/2018, p. 12/12/2018; grifos acrescidos).



    7. Não merece prosperar, ainda, a alegação de violação ao art. 5º, inc. XXXV, da CRFB (inafastabilidade de jurisdição). O Colegiado a quo efetivamente apreciou as teses apresentadas nos autos, ainda que de forma contrária aos interesses do recorrente. Nesse ponto, destaco o julgamento do ARE nº 740.877-AgR/DF (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21/05/2013, p. 04/06/2013), o qual possui a seguinte ementa:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. 3. Alegação de ausência de prestação jurisdicional. Decisão fundamentada, embora contrária aos interesses da parte, não configura negativa de prestação jurisdicional. Precedente: AI-QO-RG 791.292 de minha relatoria, DJe 13.8.2010. 4. Afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 5. Alegação de ofensa ao princípio da legalidade. Enunciado 636 da Súmula desta Corte. 6. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (grifos nossos).  



    7.1. Ainda sobre a questão, cumpre destacar a decisão desta Suprema Corte no sentido de que a ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral (RE nº 956.302-RG/GO, Rel. Min. Edson Fachin, j. 19/05/2016, p. 16/06/2016; Tema RG nº 895).



    8. Quanto à alegação de violação ao art. 5º, incs. LIV, LV, LVI, aponto que este recurso extraordinário também não teria chances de êxito. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está assentada no sentido de ser inadmissível a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas requeridos no âmbito do processo judicial, por não configurar situação de ofensa direta ao Texto Constitucional. Esse entendimento foi reafirmado no julgamento do ARE nº 639.228-RG/RJ (Tema RG nº 424), de relatoria do Ministro Presidente, cuja ementa segue transcrita:  



    “RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional.”



    9. No mais, este Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    10. O recorrente pontua, ainda, ocorrer, no caso, a ausência de fundamentação nos acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça. No ponto, a alegação do recorrente assemelha-se mais à mera insatisfação com o resultado que lhe foi adverso.   



    10.1 Os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE (Tema RG nº 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte no sentido de que a exigência do art. 93, inc. IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nesse sentido, transcrevo a ementa do referido precedente:  



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    13. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator